Tribunal: TJSP
Processo: 1022440-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão de que a ré arque com todo o tratamento de infertilidade. Inviabilidade. Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes exclui expressamente a obrigação de cobertura para fertilização in vitro pela seguradora. Aplicação dos artigos 10, III, da Lei 9656/1998 e das Resoluções Normativas 192 e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pretensão de que a ré arque com todo o tratamento de infertilidade. Inviabilidade. Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes exclui expressamente a obrigação de cobertura para fertilização in vitro pela seguradora. Aplicação dos artigos 10, III, da Lei 9656/1998 e das Resoluções Normativas 192 e 387 da ANS. Precedentes. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1022440-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante LUDMILLA RODRIGUES COELHO THOMAZ, são
apelados UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022440-03.2019.8.26.0100 -Voto no 17867 M
2
VOTO No 17867
APELAÇÃO CÍVEL No 1022440-03.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
APELANTE: LUDMILLA RODRIGUES COELHO THOMAZ
APELADOS: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de improcedência. Inconformismo
da autora. Pretensão de que a ré arque
com todo o tratamento de infertilidade.
Inviabilidade. Hipótese em que o contrato
celebrado
entre
as
partes
exclui
expressamente a obrigação de cobertura
para
fertilização
in
vitro
pela
seguradora. Aplicação dos artigos 10,
III, da Lei 9656/1998 e das Resoluções
Normativas 192 e 387 da ANS. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 255/257 que julgou
improcedente o pedido, e em razão da sucumbência, condenou a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do(s)
patrono(s) da parte requerida, que com fulcro no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil fixo em R$ 2.000,00, com
correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios de
1% ao mês, contados do trânsito em julgado.
Inconformada,
recorre
a
autora
sustentando, em suma, ser inaplicável o artigo 10, III, da
Lei
9.656/98
ao
caso
porquanto
trata
de
inseminação
artificial que não se confunde com a fertilização in vitro
postulada; que a lei garante o planejamento familiar nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022440-03.2019.8.26.0100 -Voto no 17867 M
3
termos do artigo 8o e seus incisos; que a clausula excludente
é nula de pleno direito nos termos do artigo 51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia, assim, a reforma
da r. sentença.
O recurso foi regularmente processado,
com oferta de contrarrazões as fls. 415/422.
É a síntese do necessário.
O
presente
recurso
não
comporta
acolhimento.
Consta da petição inicial, em suma, que a
autora é beneficiária da ré e após a realização de vários
exames foi constatado que é portadora de infertilidade
feminina grave, o que torna impossível uma gravidez natural,
sendo orientada a realizar o procedimento de fertilização in
vitro para que possa realizar o sonho de engravidar. Diz que
a recusa do plano de saúde em custear o tratamento de
infertilidade é abusiva. Pede, assim, que a ré arque com o
pagamento de todas as despesas referentes à realização dos
procedimentos
médicos
necessários
e
indispensáveis
à
reprodução assistida.
Pois bem. Não há como se aplicar ao caso
o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656, com a nova redação
dada pela Lei no 11.935/2009, haja vista que não consta da
Lei n. 9.263/1996 que o procedimento de fertilização in vitro
enquadra-se no sentido de planejamento familiar.
E se subsume da sobredita Lei 9.263/1996
que as determinações lá estabelecidas são aplicáveis às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022440-03.2019.8.26.0100 -Voto no 17867 M
4
instâncias gestores do Sistema Único de Saúde, ou seja, não
são imperativas aos planos de saúde de natureza privada.
Também
é
certo
que,
por
não
serem
excludentes, o artigo 35-C, III da Lei n° 9.656 deve ser
interpretado de acordo com o artigo 10, III, do mesmo diploma
legal, dispondo este último que o plano-referência de
assistência à saúde não cobre, necessariamente, a inseminação
artificial.
Já o artigo 2o da Resolução Normativa 192
da ANS afasta a obrigatoriedade da cobertura de tratamento do
exame de inseminação artificial, in verbis: “A inseminação
artificial e o fornecimento de medicamentos de uso
domiciliar, definidos nos incisos III e VI do art. 13 da
Resolução Normativa RN no 167, de 9 de janeiro de 2008, não
são de cobertura obrigatória de acordo com o disposto nos
incisos III e VI do art. 10 da Lei no 9.656, de 1998 e, não
estão incluídos na abrangência desta Resolução”.
Com efeito, a legislação estabeleceu uma
faculdade às empresas gestoras de planos de saúde de
excepcionarem, dentre os tratamentos médicos visando ao
planejamento familiar, a fertilização in vitro, devendo tal
exclusão ser expressa nos contratos, em observância à
legislação consumerista e ao princípio da informação.
Ao compulsar os autos verifica-se do
contrato entabulado entre as partes cláusula clara e expressa
dos serviços e despesas não cobertos pelo plano de associados
(Cláusula 9.1, item “i” - fls. 54).
E ao contrário do que alega a recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022440-03.2019.8.26.0100 -Voto no 17867 M
5
é certo que a inseminação artificial é gênero do qual a
fertilização in vitro é espécie.
E mais: além de o procedimento de fertilização in vitro expressamente não ter previsão
contratual de cobertura, constitui uma das hipóteses de
exclusão de cobertura permitida pela Lei 9.656/98 e artigo
20, §1o, III, da Resolução Normativa 387/2015 da ANS, a
saber: “§ 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
[...] III - inseminação artificial, entendida como técnica de
reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e esperma
para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma
intracitoplasmáticas,
transferência
intrafalopiana
de
gameta,
doação de ovócitos, indução da ovulação, concepção póstuma,
recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto,
entre outras técnicas;”.
Assim, em que pese a ansiedade da autora,
não há que se falar em abusividade da supracitada cláusula,
haja vista que o tratamento de fertilização in vitro é
extremamente oneroso à operadora de saúde, o que geraria um
descompasso entre a mensalidade paga pela recorrente e o
serviço que então estaria usufruindo somado ao fato de o caso
não se tratar de procedimento que envolva risco à saúde ou à
vida da apelante.
Nesse sentido, destaca-se trecho do voto
da lavra do Eminente Desembargador Alexandre Coelho: “... o
planejamento familiar cuja cobertura se tornou obrigatória por
força do artigo 35-C, inc. III, da Lei no 9.656/98, em obediência
ao direito constitucional previsto pelo artigo 226, § 7o, da
Constituição
Federal,
envolve
as
atividades
de
educação,
aconselhamento e atendimento clínico, observando-se as seguintes
definições previstas na Resolução no 338/2013 da ANS. Nota-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022440-03.2019.8.26.0100 -Voto no 17867 M
6
portanto, que a mens legis do dispositivo legal que previu a
inclusão do planejamento familiar dentre os procedimentos de
cobertura obrigatória é, precipuamente, de caráter preventivo,
como as atividades educacionais e aconselhamento, não havendo no
atendimento clínico em si menção à obrigação de efetivo custeio de
métodos para a concepção, mas tão somente do atendimento
necessário a subsidiar a escolha e a prescrição do método
adequado”.
E
acórdãos
deste
Tribunal
assim
ementados:
“Obrigação de fazer. Plano de assistência
médico-hospitalar. Segurada portadora de infertilidade primária. Pretensão de cobertura de fertilização 'in vitro'.
Inadmissibilidade. Exclusão contratual se
mostra legítima. Alegação de que abrange
planejamento familiar não tem suporte. Interpretação extensiva da matéria não
encontra embasamento. Disposições pactuadas
devem ser levadas em consideração. Improcedência da ação em condições de
sobressair. Apelo provido” (Apelação 1000959-
94.2016.8.26.0453, Relator Natan Zelinschi
de Arruda, j. 08/06/2017).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À
COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO
"IN VITRO". RECUSA LÍCITA DA OPERADORA.
CLÁUSULA
RESTRITIVA
EXPRESSA
E
CLARA.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE
A
DEMANDA.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
1012473-25.2015.8.26.0309,
Relator
Paulo
Alcides, j. 10/02/2017).
PLANO
DE
SAÚDE.
FERTILIZAÇÃO
IN
VITRO.
EXCLUSÃO CONTRATUAL. ART. 10, III, da Lei
9.656/98. Insurgência da seguradora contra
sentença de procedência que determinou que o
plano custeie as tentativas de fertilização
in vitro. Reforma. Exclusão contratual e
legal do procedimento. Fertilização in vitro
não é tratamento para a endometriose, mas
sim técnica de reprodução assistida para
viabilizar a gravidez. Planejamento familiar, por fim, que não possui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022440-03.2019.8.26.0100 -Voto no 17867 M
7
abrangência pretendida pela autora. Condenação afastada. Recurso provido”
(Apelação 1007559-36.2015.8.26.0302, Relator
Carlos Alberto de Salles, j. 23/05/2017).
Assim, a r. sentença fica mantida tal
qual lançada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Tendo em conta o disposto no art. 85, §11, do CPC,
ficam majorados os honorários sucumbenciais recursais devidos
ao patrono da parte ré para R$2.500,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica